Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707082-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE DE MELO PONTES RECORRIDO: ENCALSO CONSTRUCOES LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA DAMHA LOTEAMENTO, DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 20367192, ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA e DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA requerem a dilação do prazo para regularização da representação processual em relação a DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Pedem, ademais, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Carlos Keppler, OAB/SP 68.931. Ficam neste ato intimados os recorridos ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA e OUTROS para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 19902924, no prazo legal. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõem as partes recorridas para contrarrazoar o recurso. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Determino que as publicações relativas à ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA e OUTROS sejam feitas em nome do advogado Roberto Carlos Keppler, OAB/SP 68.931. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024